Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 11.960/2009. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante. Isso porque a decisão colegiada pautou-se nas teses fixadas para o Tema 810 da Repercussão Geral e para o Tema Repetitivo 905 do STJ e, por conseguinte, não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará a coisa julgada. Enfim, no Tema 660 (ARE 748.371-RG/MT), o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir.
4. Quanto ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.